Tribunal: STF
Processo: RE 1214537
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE SUPERVISORA DE ESCOLA DURANTE SUA VIDA PROFISSIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. CONCESSÃO DAS APOSENTADORIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeirinha contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE SUPERVISORA DE ESCOLA DURANTE SUA VIDA PROFISSIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. CONCESSÃO DAS APOSENTADORIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 7)
    Em síntese, a parte embargante alega que a decisão seria omissa quanto aos argumentos apresentados no recurso extraordinário, vez que a pretensão recursal cinge-se a apontar proibição constitucional à cumulação de aposentadorias quando não decorrentes de cargos acumuláveis na ativa (artigo 40, § 6º c/c artigo 37, XVI, a a c, da CRFB), sendo irrelevante a questão da boa-fé na acumulação dos cargos (Doc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.
    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
    In casu, a parte embargante argumenta que a decisão ora embargada seria omissão quanto à tese da impossibilidade de o servidor público cumular aposentadorias não decorrentes de cargos acumuláveis na ativa.
    À toda evidência, o vício suscitado não está presente na decisão impugnada, a qual assentou que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair óbice imposto pela Súmula 279 do STF, divergir do entendimento da Turma Recursal de origem, firmado nos seguintes termos:
    “(...) a prova testemunhal produzida no feito, demonstrou que o Município não só se omitia em relação a tal irregularidade, como incentivava que outros servidores acumulassem cargos iguais, não sendo a situação da autora caso isolado, já que tal prática era recorrente.
    Por fim, inexiste comprovação nos autos que a autora tenha agido de má-fé ao cumular dois cargos iguais, sendo, portanto, imperiosa a desconstituição do ato administrativo que indeferiu a aposentadoria, por violar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.” (Doc. 1, p. 159, grifei)
    Portanto, a pretexto de correção de omissão, o que se pretende é a reforma de decisão amparada na jurisprudência sumulada da Corte.
    Conforme já salientado, os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da matéria. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. No mesmo sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015 - grifos originais)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente